Tribunal: TJES
Processo: 5005013-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005013-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RHAIANY PRISLYAN DE JESUS FERREIRA DA CUNHA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005013-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:

RHAIANY PRISLYAN DE JESUS FERREIRA DA CUNHA, LEONARDO SANTOS DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RHAIANY PRISLYAN DE JESUS FERREIRA DA CUNHA e LEONARDO SANTOS DA SILVA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, os autores alegam que realizaram a compra de passagens aéreas por meio da empresa ré VITÓRIA/ES X RIO DE JANEIRO, e RIO DE JANEIRO X CONGONHAS/SP, com previsão de saída para o dia 15/01/2022 às 06h do aeroporto de Vitória e chegada às 09h05min no aeroporto de Congonhas, código de reserva HDATSN e volta para o dia 16/01/2022 às 17h05min e chegada às 18h40min.

Afirma que o voo de ida sofreu atraso e que não foram realocados em nenhum dos próximos voos disponíveis. Aduzem que tinham um casamento agendado e estavam com medo de perdê-lo, deste modo, custearam o valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) para que fosse possível serem reacomodados em novo voo e não perdessem a conexão subsequente, uma vez que a autora Rhaiany havia sido contratada como maquiadora do evento em questão.

Alegam que também enfrentaram problemas na viagem de volta, tendo o voo cancelado. Informam que aguardaram no aeroporto por mais de seis horas sem assistência material da requerida e sem a devida realocação em voos próximos. Afirmam ainda que tiveram despesas com hospedagem, dado que só havia voo para o outro dia. Ademais, sofreram um atraso de quase vinte e três horas e, consequentemente, perderam um dia de trabalho.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) e ao pagamento de R$1.050 (mil e cinquenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do despendimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5313530, a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando que o voo foi cancelado pela necessidade de reestruturação da malha aérea, visto que havia o abalroamento do tráfego, motivo de reconhecimento de força maior, e que por não ter sido responsabilidade da empresa ré não há nexo causal. Portanto, o dever de indenizar é inexistente.

Alega também que prestaram todas as informações e auxílio à recorrida, além argumentarem pela falta de provas que os autores tenham sofrido prejuízo, motivo pelo qual a condenação em danos materiais foi equivocada, pela impossibilidade de caracterização de danos morais e, subsidiariamente, argumenta pela necessidade de redução do
quantum
indenizatória, ante o valor excessivo arbitrado pelo juízo de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu pela reestruturação da malha aérea.
Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Existe, portanto, a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, deveria proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Ainda, mesmo que a reestruturação da malha aérea fosse justificativa plausível para a exclusão da culpabilidade da recorrente, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre tal ocorrido, não podendo ser reconhecida tal alegação.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pelos recorridos, como o atraso no voo de ida e os gastos em novas passagens para chegar a tempo em seu compromisso, bem como o cancelamento do voo de volta com o atraso excessivo, é perceptível que houve o dano à honra subjetiva dos recorridos. Tal dano é evidente principalmente no que se refere ao abalo da tranquilidade, posto que, diante o atraso do voo na ida e o elevado tempo de espera para a resolução do transtorno na volta, se viram diante uma situação de desalento. Resta configurada, então, a presença de danos morais indenizáveis.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada requerente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Ademais, não há de se falar em falta de responsabilidade da recorrida pelo gasto de
R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), uma vez que os autores apenas suportam tal custo em virtude da empresa ré não cumprir com o seu dever de realocar os passageiros, restando, assim, configurado o prejuízo dos recorrentes.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)